Tribunal: STF
Processo: HC 263077
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de F. M. G., apontando como autoridade coatora o Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI INSS.



    Narram os impetrantes que, fato público, a instituição de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito Mista, no âmbito da qual o paciente foi convocado, na condição de testemunha, para “prestar seu depoimento no próximo dia 20 de outubro de 2025, às 16h, no Plenário 2 da Ala Senador Nilo Coelho, situada no Anexo II do Senado Federal”.



    Referem que os mesmos fatos objeto de apuração na referida CPMI estão sendo investigados na Pet nº 14.029, “sob a Presidência do Eminente Ministro André Mendonça (STF)”, na qual “o Paciente passou a ser investigado criminalmente”, razão pela qual entendem que



    “o Paciente, ao comparecer à referida Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, não pode assumir, por termo, o compromisso de dizer a verdade e deixar de exercer o direito constitucional ao silêncio (art. 5º, LXIII, da Constituição Federal).



    (...)



    10. De todo modo, em realidade, na condição de investigado pelos mesmos fatos apurados na CPMI INSS, o Paciente tem o direito de não assinar o termo de compromisso de dizer a verdade (evitando-se a autoincriminação), como decorrência do direito ao silêncio. 



    11. Além disso, deve ter assegurado o direito de comparecer acompanhado perante a CPMI juntamente com seu advogado. ”



    Sustentam, nesse contexto, que há de ser assegurado o direito de “permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si, enquanto corolários do princípio do nemo tenetur se detegere“, quando do comparecimento perante a autoridade parlamentar.



    Prosseguem, aduzindo que os Requerimentos de convocação do paciente não deixam dúvidas quanto à condição de investigado por ele ocupada, “em vez de mera testemunha”.



    Referem diversos procedimentos policiais e judiciais instaurados em face do paciente para investigação dos mesmos fatos objeto de apuração na CPMI.



    Ao final, requerem:



    “seja conhecido o presente writ e, liminarmente, seja concedido salvo-conduto que assegure expressamente ao Paciente, no próximo dia 20 de outubro de 2025, às 16h, no Plenário 2 da Ala Senador Nilo Coelho, situada no Anexo II do Senado Federal: a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele direcionadas; b) o direito à assistência por advogado durante o ato; c) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; e d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos, psicológicos, de liberdade de locomoção ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. 



    54. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar, concedendo-se a ordem, para a garantia dos direitos fundamentais do Paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal. Entretanto, esses poderes devem ser exercidos com obediência aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como o direito ao silêncio (CF, art. 5º, inciso LXIII), à não autoincriminação e à comunicação com advogados.



    O ato de convocação do ora paciente foi lavrado nos seguintes termos:



    “Cumprimentando-o cordialmente, conforme delegação contida no Ato do Presidente nº 1/2025 – CPMI INSS, do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento do Congresso Nacional nº 7/2025 para “investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas", CONVOCO Vossa Senhoria para prestar depoimento, como testemunha, perante este colegiado no dia 20 de outubro de 2025, às 16 horas, no Plenário 2 da Ala Senador Nilo Coelho, situada no Anexo II do Senado Federal. 



    Esclareço que a presente convocação é feita nos termos da aprovação do Requerimento nº 617/2025 – CPMI-INSS e de outros, durante a 2ª reunião da comissão, realizada em 26/08/2025, desde já alertando Vossa Excelência quanto ao teor do art. 3º da Lei nº 1.579/1952. 



    Informo que a investigação conduzida pela Comissão é independente e autônoma, não se subordinando à da Polícia Judiciária ou do Ministério Público. 



    Nesse sentido, ainda que Vossa Senhoria eventualmente possa ser classificado como investigado em determinado procedimento ligado ao fato determinado da CPI, neste inquérito parlamentar a sua convocação se dá, por decisão colegiada dos Parlamentares membros, na condição de testemunha, de acordo com o entendimento soberano da comissão.



    Dessarte, como testemunha, Vossa Senhoria tem o dever legal de comparecer e manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando-lhe, entretanto, assegurados os direitos e garantias inerentes à ampla defesa, como assistência de advogado e deixar de responder a perguntas que lhe forem endereçadas para evitar a autoincriminação. 



    Outrossim, a Lei lhe garante durante todo o seu depoimento o tratamento com urbanidade e respeito pelos parlamentares, e a presidência da comissão será diligente no cumprimento deste mister. 



    Ainda, Vossa Senhoria tem direito ao custeio de sua deslocação e de seu advogado até as dependências do Congresso Nacional, onde a reunião será realizada, razão pela qual solicitamos que nos informe se pretende usufruir de tal direito. 



    Por fim, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários a esse respeito, contando com a sua colaboração com os trabalhos desta CPI.” (Grifei)



    Não obstante a expressa referência no documento à condição de testemunha do paciente, colho dos diversos requerimento de convocação (e-doc. 4) a justificação para tal como sendo o fato de ser Presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios – ABCB, que seria uma das beneficiárias do “esquema Bilionário de fraude contra os aposentados do INSS”, o que, a meu sentir, colocaria o paciente na posição de investigado.



    Diante desse quadro, estando controversa a convocação do paciente para prestar depoimento na condição de testemunha ou de investigado, ressalto que, segundo nossa jurisprudência, o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 16/12/01 e HC nº 92.371- MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07). 



    Portanto, à luz desse entendimento, o indiciado ou a testemunha tem o direito de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si próprio - nemo tenetur se detegere.



    Aliás, esse é o entendimento que se extrai do disposto no art. 186 do Código de Processo Penal, segundo o qual, 



    “(...) depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.”



    Reitero que os documentos que instruem a inicial destes autos revelam que se evidencia que o paciente se encontra em posição dúbia, ora figurando como testemunha, ora como investigado, tal como se vê dos trechos do ato convocatório e das justificativas dos requerimentos que o motivaram.



    Em situações como tais, o entendimento que prevalece neste Supremo Tribunal é no seguinte sentido (v.g.):



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI). CONVOCAÇÃO PARA OITIVA. CONDIÇÃO DE INVESTIGADO. COMPARECIMENTO. FACULDADE. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas contra decisão pela qual se concedeu habeas corpus ao paciente, afastando a obrigatoriedade de comparecimento à CPI em que figurava como investigado e assegurandolhe garantias constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: ( i) a legitimidade do Presidente da CPI como parte para recorrer em habeas corpus concedido em benefício da paciente e (ii) o reconhecimento do direito do paciente, na condição de investigado, de não comparecer ao ato convocatório da CPI. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No habeas corpus, não há partes antagônicas. Apenas o Ministério Público, na condição de custus legis, pode recorrer contra decisões que beneficiem o paciente, conforme precedentes do STF (HC nº 142.869- AgR/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 02/08/2017, p. 09/08/2017, e HC nº 202.522-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli. Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 04/12/2023). 4. Pelo desenho hermenêutico deste instituto processual, enquanto instrumento constitucional de proteção da liberdade individual, contra ilegalidade ou abuso de poder, inexiste legitimidade recursal da autoridade coatora em desfavor de decisão de concessão de ordem em habeas corpus, por ausência de assento legal e constitucional. 5. A convocação do paciente pela CPI, sob justificativas que evidenciam sua condição de investigado, atrai a proteção contra a autoincriminação, abarcando o direito ao silêncio e a faculdade de comparecimento ao ato, conforme precedentes de ambas as Turma desta Corte. 6. As posições de investigado e testemunha não podem ser ocupadas pela mesma pessoa no mesmo procedimento investigatório, pois uma exclui a outra. A doutrina e a legislação processual reforçam que testemunhas devem ser imparciais e desinteressadas, características que não se aplicam a um investigado. Portanto, é incoerente tentar combinar essas duas condições, como pretende o agravante. 7. O controle jurisdicional sobre atos das CPIs é legítimo e não viola a separação de Poderes, assegurando-se que as prerrogativas investigatórias sejam exercidas dentro dos limites constitucionais (MS nº 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 16/09/1999, p. 12/05/2000, e MS nº 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 23/03/2006, p. 04/08/2006). 8. A jurisprudência consolidada do STF reafirma que, diante de convocações que configuram situação de investigado, o comparecimento à CPI é facultativo, sendo vedadas sanções ou medidas coercitivas contra quem opta por não comparecer. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental não conhecido. Teses de julgamento : “1. O Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito não possui legitimidade para interpor recurso em habeas corpus concedido em benefício do paciente. 2. A convocação para ser ouvido por CPI, sob justificativas que evidenciam a condição de investigado, independentemente do nomen iuris formal atribuído, atrai a proteção contra a autoincriminação, o direito ao silêncio e a faculdade de comparecimento ao ato. 3. É incoerente a combinação das posições de investigado e testemunha pela mesma pessoa no mesmo procedimento investigatório, sob pena de dupla violação, tanto das garantias constitucionais contra a autoincriminação, como da imparcialidade que permeia a prova testemunhal.” (HC nº 247.792-AgR/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 7/4/25).



    “Habeas corpus. 2. Intimação de investigado para comparecimento compulsório à Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de condução coercitiva e crime de desobediência. 3. Direito ao silêncio e de ser acompanhado por advogado. Precedentes (HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001). 4. Direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Inteligência do direito ao silêncio. 5. Precedente assentado pelo Plenário na proibição de conduções coercitivas de investigados (ADPF 395 e 444). 6. Ordem concedida para para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade.” (HC nº 171.438/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/8/20).



    Portanto, à luz desse entendimento, reconheço a viabilidade jurídica da pretensão formulada pelos impetrantes.



    Dessa maneira, concedo a ordem de habeas corpus, para assegurar ao paciente a faculdade de comparecimento perante a CPMI INSS, bem como o direito constitucional ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação, para não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ele direcionadas, bem como o direito de ser assistido por seus advogados e de comunicar-se com eles durante sua inquirição, garantindo-se a esses todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. 



    Reitero, igualmente, que ele não poderá ser obrigado a assinar termo ou firmar compromisso na condição de testemunha em relação a fatos que possam implicar sua responsabilização pessoal e/ou profissional, bem como a inviabilidade de o paciente ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício das prerrogativas aqui garantidas.



    A cópia desta decisão serve igualmente como salvo-conduto.



    Comunique-se, com urgência, ao eminente Senador Federal Carlos Viana, Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito em questão.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente